Tribunal: TJDFT
Processo: 0706121-58.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Uso de documento falso. Provas. Dolo. Pena. Individualização. Bis in idem. Regime prisional.
1 – Apresentar procuração com atos de registro civil e assinatura falsos, a fim de liberar veículo apreendido por órgão de trânsito, caracteriza o crime do art. 304 do CP. Não se exige seja demonstrado prejuízos a terceiros.
2 - O dolo do crime de uso de documento falso ocorre com a ciência do agente sobre a falsidade do documento.
3 – A prisão do réu em flagrante enquanto tentava liberar veículo utilizando documento falso e o depoimento de testemunha que confirmou o uso do documento, somada à investigação policial, em que se apurou o envolvimento do réu com o proprietário do veículo - outorgante na procuração forjada -, autorizam a condenação pelo crime de uso de documento falso.
4 - Afasta-se a valoração negativa dos antecedentes se o réu registra apenas uma condenação definitiva anterior aos fatos, já utilizada para fins de reincidência, pena de bis in idem.
5 – Reincidente o réu, o regime prisional não pode ser o aberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos e o crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP e súmula 269 do STJ).
6 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável -- o réu já foi beneficiado pela substituição em outra ação penal, há notícia de envolvimento do réu em outros crimes e, recentemente, ele foi condenado por outro crime idêntico.
7 - Apelação provida em parte.